Tribunal: TJSP
Processo: 2115576-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000725921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2115576-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente CLAUDEMIR
BONATO e Impetrante THAIS MERINO BARROS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2115576-12.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO N o 36201 2/4
HABEAS CORPUS no: 2115576-12.2020.8.26.0000 VOTO no 36.201
COMARCA: TAUBATÉ
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 1004717-11.2020.8.26.0625
IMPETRANTE: THAIS MERINO BARROS
PACIENTE: CLAUDEMIR BONATO
HABEAS CORPUS
RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ
PRISÃO
DOMICILIAR
CONCESSÃO
IMPOSSIBILIDADE
INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE DECISÃO FUNDAMENTADA.
ORDEM DENEGADA.
A advogada Thais Merino Barros impetra habeas
corpus, com pedido de liminar, alegando que CLAUDEMIR BONATO sofre
constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de TAUBATÉ, nos autos da Execução
Penal no 1004717-11.2020.8.26.0625.
Sustenta a impetrante que embora o paciente esteja
cumprindo pena de reclusão em regime fechado, ele é portador de
hipertensão e asma, portanto, faz jus à prisão domiciliar de acordo com a
Recomendação no 62/2020 do CNJ e diante das precárias condições do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2115576-12.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO N o 36201 3/4
estabelecimento prisional em que está recolhido.
Postula a concessão da ordem, para que seja
concedida prisão domiciliar ao paciente.
A liminar foi indeferida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da ordem ou por sua denegação.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, o paciente cumpre pena
total de 98 (noventa e oito) anos, 3 (três) meses e 19 (dezenove) dias de
reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídios qualificados,
roubo qualificado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, com
término de cumprimento previsto para 23 de maio de 2105 (fls. 33/42).
Às fls. 29/30, consta cópia da decisão que indeferiu a
pretensão do paciente, nos seguintes termos:
“(...) A despeito das alegações defensivas em relação às
enfermidades do detento, não há nos autos notícia de que o mesmo não
possa ser acompanhado na própria unidade prisional onde se encontra,
inclusive por ser uma das mais bem equipadas e estruturadas do Estado
de São Paulo, mantendo profissionais da área médica em atendimento
constante da população carcerária lá recolhida. Acrescente-se que o
apenado cumpre longa pena pela prática reiterada de crimes gravíssimos,
de natureza hedionda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2115576-12.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO N o 36201 4/4
Ademais, a direção administrativa do presídio adotou
medidas urgentes de prevenção à infecção e à propagação do vírus, a fim
de tentar reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão e preservar a
saúde dos indivíduos confinados, bem como da sociedade civil como um
todo. Sem embargo, não há ao menos até a presente data notícia de
infectados pelo dito “coronavírus” na localidade ou sequer casos suspeitos
(...).”
Portanto,
não
se
constata
inobservância
da
Recomendação no 62/2020 do CNJ, já que a decisão atacada se encontra
adequadamente fundamentada, não havendo que se falar em
constrangimento ilegal a recair sobre o paciente.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora